Tribunal: TJDFT
Processo: 0753980-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. FATO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE DA MEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de internação provisória de adolescente, acusado de ato infracional e de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da internação provisória do adolescente, à luz da gravidade do ato infracional imputado, do alegado descumprimento de medidas protetivas e da exigência de contemporaneidade dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento de medida protetiva configura, em tese, ato infracional autônomo, que deve ser apurado em procedimento próprio, não podendo, por si só, fundamentar a internação provisória nos autos em que se apuram fatos distintos.
4. A internação provisória exige decisão fundamentada, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, além da demonstração da necessidade imperiosa da medida, considerada a gravidade concreta do ato e sua repercussão social.
5. A ausência de contemporaneidade entre os fatos originalmente apurados e o pedido de internação afasta a imposição da medida extrema, especialmente quando inexistem elementos concretos que evidenciem risco atual à ordem pública ou à segurança do adolescente.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento não provido.